Tribunal: CARF
Processo: 16682.900076/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900076/2016-11
ACÓRDÃO
1402-007.242 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
Comprovada a liquidez e certeza do crédito do sujeito passivo é cabível a
compensação com débitos próprios no montante comprovados e
reconhecido pelo relatório de diligência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário para, i) afastar a preliminar de nulidade suscitada sobre a decisão recorrida e,
ii) a ele dar provimento parcial para reconhecer o direito creditório adicional no valor de R$
316.967,11, conforme critérios e informações contidas no Despacho de Diligência de fls. 406 a
413.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.242 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900076/2016-11
2
RELATÓRIO
O presente processo versa sobre compensações expressadas em várias Dcomps,
conforme especificado no Despacho Decisório. Segundo o que consta no PERDCOMP
06396.41968.310311.1.7.02-7970 (fls. 219 a 259), que possui o demonstrativo de crédito, o
crédito original na data da transmissão, no valor de R$ 6.182.575,26, se refere ao saldo negativo
de IRPJ do ano calendário de 2006 (fl. 220).
No Despacho Decisório (fls. 45 e 264) consta o reconhecimento parcial do direito
creditório, no valor de R$ 4.100.378,23, conforme demonstração a seguir transcrita na decisão da
DRJ: ·
·Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito:
R$ 6.182.575,26.
·Valor na DIPJ: R$ 6.182.575,26.
·Retenções na fonte declaradas: R$ 12.743.178,32.
·Retenções na fonte confirmadas: R$12.004.501,51.
·Pagamentos declarados e confirmados: R$ 133.328.202,07
·Demais compensações declaradas: R$ 5.453.809,23
·Demais compensações confirmadas: R$ 4.110.289,01
·Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 151.525.189,62.
·Somatório das parcelas de composição na Dcomp declarada: R$ 151.525.189,62.
·Somatório das parcelas de composição na Dcomp confirmadas: R$ 149.442.992,59.
·IRPJ devido= R$ 145.342.614,36.
·Valor do saldo negativo disponível= (parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido): R$ 4.100.378,23.
Nas fls. 265 a 271 constam as parcelas confirmadas e não confirmadas:
Às fls. 298 e 299 o Relatório contou com a listagem das “Parcelas Confirmadas
Parcialmente ou Não Confirmadas” das retenções na fonte e das estimativas. O resultado para as
retenções foi o seguinte:

Para as estimativas foi o seguinte:
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.242 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900076/2016-11
3

A Recorrente se insurgiu, em 18/03/2016, contra o disposto no Despacho Decisório,
através da manifestação de inconformidade (fls. 3 a 12), do qual teve ciência em 17/02/2016 (fl.
272) apresentando os argumentos que se seguem:  O Ilmo. Auditor Fiscal não reconheceu a existência do c
através do PER/DCOMP 06396.41968.310311.1.7.02-7970 (processo administrativo n
16682.720806/2012-78).  Do relatório elabo
rado pelo Auditor Fiscal, infere-se que para fundamentar esta decisão,
questionou-se o direito de a Requerente computar tais créditos na composição do saldo
negativo de IRPJ, em razão de ter ocorrido a homologação parcial da referida compensação.  DA RET
NÇÃO NA FONTE REALIZADA NO EXERCÍCIO 2006.  O Ilmo. Auditor Fiscal argumentou que
-fé e
rechaçar qualquer dúvida arespeito da legitimidade de seu direito de crédito, demonstra a
origem doscréditos de Saldo Negativo de IRPJ por ela utilizados no PER/DCOMP
emreferência, através dos anexos Relatórios detalhados de faturas arrecadadas com
retenção de tributos federais (doc. 04).  Os relatórios de retenções estão devidamente acompanh
fiscais, inexistindo, portanto, razão para que os mesmos não possam ser utilizados para
compensar os débitos por ela indicados.  Entretanto, como parte dos valores referente
s ao Saldo Negativo de IRPJ informados
advém de retenções realizadas por órgãos da administração pública federal direta, cabe
exclusivamente aos órgãos responsáveis pela retenção a disponibilização dos respectivos
comprovantes, nos termos do art. 37 da IN 1.234/2012.  Ainda que tais documentos não foram disp
conseguinte,
faz-se imprescindível a conversão do julgamento desta Manifestação de Inconformidade em
diligência, a fim de que se oficie os referidos órgãos, determinando que os mesmos
remetam os referidos Informes de Rendimento, através dos quais será possível comprovar
que os valores foram retidos na fonte pelos órgãos da administração pública direta,
possibilitando, assim, o reconhecimento dos créditos provenientes de Saldo
Negativo informados na DCOMP em voga.  A diligência não só comprovará a integralidade dos valor
como demonstrará que todas as retenções foram efetivadas em conformidade com a
legislação de regência, inexistindo o excesso de retenção suscitado pelo Auditor Fiscal.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.242 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900076/2016-11
4  Quanto à suposta divergência dos CNPJs existente, a Req
mesma seja subsistente, o que somente se admite por amor ao debate, é certo que o erro
no preenchimento deste campo não afetaria o seu direito de crédito, eis que a
Administração Fazendária possui todos osdocumentos necessários à comprovação do
direito de crédito pleiteado.  DAS DEMAIS ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
 A autoridade fiscal deixou de confirmar o valor de R
520,22 sob a justificativa de
que a PER/DCOMP 35158.23844.300508.1.3.04-1803 foi homologada parcialmente.  Esses valores
que se
encontra pendente de julgamento pela RFB.  Nesse diapasão, tais val
ores, enquanto pendentes de análise definitiva por parte da REB,
nos autos do processo administrativo 16682.720806/2012-78, jamais poderiam ser
desconsiderados para fins de apuração do saldo negativo do período, sob pena de bis in
idem.  O art. 156 do CTN
elegeu a compensação como modalidade de extinção do crédito
tributário. Tendo a Requerente quitado determinado débito por compensação, o mesmo
deve ser considerado extinto para todos os fins a despeito de o Fisco poder desconsiderá-lo
definitivamente no futuro. Se a estimativa mensal de IRPJ foi compensada nos termos da
legislação vigente, a mesma deve ser considerada uma vez que a compensação equivale ao
pagamento e extingue o crédito tributário até ser afastada ou mantida definitivamente pelo
Fisco, mediante contencioso administrativo próprio.  Mesmo que haja decisão administrativa defini
compensação dos
débitos em voga ainda assim essa parcela deverá ser considerada para fins de composição
do saldo negativo, eis que, uma vez não homologada a compensação, o respectivo crédito
tributário será regularmente exigido naquele processo administrativo.  Desta forma, é forçoso reco
estimativas
declaradas no PER/DCOMP 35158.23844.300508.1.3.04-1803 na composição do saldo
negativo, sob pena de bis in idem.  DO PEDIDO. Por todo o exposto, requer
-se a conversão do julgamento em diligência, afim
de que se oficie os órgãos públicos em comento, exigindolhes os informes de rendimento
com a comprovação dos valores retidos na fonte, possibilitando o reconhecimento dos
créditos provenientes de Saldo Negativo informados na DCOMP em voga.  Por fim, requer seja re
homologar
integralmente a compensação informada no PER/DCOMP no 06396.41968.310311.1.7.02-
7970, extinguindo-se os débitos tributários nele declarados, em especial para reconhecer o
Saldo Negativo informado como crédito.
A DRJ julgou pela procedência parcial da Manifestação da Inconformidade,
entendendo que não seria necessária a realização de diligência, uma vez que os documentos
constantes no “processo” seriam suficientes para seu exame e que o momento para apresentação
de documentos se daria na Manifestação de Inconformidade e que este momento que já teria
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.242 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900076/2016-11
5
passado e que sobre os valores retidos, a DRJ define que sua comprovação deve ser feita nos
termos do art. 55 da Lei 7.450/85 e do art. 943, § 2o do RIR/99. Notas fiscais ou outros
documentos não deveriam ser aceitos, uma vez que a lei define quais documentos devem
comprovar as retenções.
Aduziu a DRJ que consultou os sistemas da Receita, por força do Princípio da
Verdade Material. Depois do exame o Órgão julgador concluiu que não haveria ser feita qualquer
alteração no Despacho Decisório. Quanto à parte da estimativa que não foi homologada, deveria
ela integrar a apuração de do direito creditório, com base no Parecer Normativo Cosit no 02/2018.
Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, alegando a
nulidade do Acórdão pelo não consideração dos documentos apresentados, afirmando que as
retenções podem ser confirmadas pelas DIRFs apresentadas pelas fontes pagadoras e pelas DARFs
recolhidas, contudo, exigiu que a Recorrente apresentasse documentação para tanto.
Alega a Recorrente que juntou documentos que comprovariam sua pretensão.
Juntou relatórios detalhados, que identificaria os valores. Tais valores poderiam ser ainda
confirmados nas faturas acostadas aos autos. Os valores foram informados na DIPJ e estariam
refletidos na contabilidade. Afirma que caberia à autoridade verificar se os créditos alegados
obedecem às premissas legais e sua certeza e liquidez e que a Recorrente não poderia ser
prejudicada em virtude de atuação das fontes pagadoras. Cita a súmula 143 do CARF, bem como
jurisprudência administrativa.
Requereu a conversão em diligência. Citou o art. 37 da IN no 1.234/12, que dispõe
que o órgão ou entidade que efetuar a retenção deverá fornecer o comprovante de retenção, à
pessoa jurídica beneficiária do pagamento. Afirma que não foram disponibilizados os referidos
documentos. Sobre o erro de preenchimento dos CNPJs, afirma que este não afeta seu direito ao
crédito e que a Fazenda pode fazer tal verificação.
Na Sessão de 19 de setembro de 2023 esta 2a Turma Ordinária da 4a Câmara Seção
de Julgamento proferiu a Resolução no 1402-001.783 convertendo o julgamento em diligência.
Às fls. 406 a 413 consta despacho de diligência.
Às fls. 419 consta petição a qual solicita, após ter sido concluída a diligência, que
oficiem os órgãos públicos em comento, exigindo-lhe os informes de rendimento com a
comprovação dos valores retidos na fonte, possibilitando o reconhecimento dos créditos
provenientes de saldo negativo informados na DCOMP em voga.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.242 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900076/2016-11
6
Conheço o Recurso Voluntário por atender aos requisitos de admissibilidade.
Trata-se de compensação não homologada em virtude da não comprovação de
retenções na fonte e da não homologação de estimativa. A DRJ entendeu que as estimativas
deveriam ser contabilizadas para a formação do saldo negativo, com fundamento no Parecer
Normativo Cosit no 02/2018.
No Despacho Decisório (fls. 45 e 264) consta o reconhecimento parcial do direito
creditório, no valor de R$ 4.100.378,23, conforme demonstração a seguir transcrita na decisão da
DRJ: ·
·Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito:
R$ 6.182.575,26.
·Valor na DIPJ: R$ 6.182.575,26.
·Retenções na fonte declaradas: R$ 12.743.178,32.
·Retenções na fonte confirmadas: R$12.004.501,51.
·Pagamentos declarados e confirmados: R$ 133.328.202,07
·Demais compensações declaradas: R$ 5.453.809,23
·Demais compensações confirmadas: R$ 4.110.289,01
·Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 151.525.189,62.
·Somatório das parcelas de composição na Dcomp declarada: R$ 151.525.189,62.
·Somatório das parcelas de composição na Dcomp confirmadas: R$ 149.442.992,59.
·IRPJ devido= R$ 145.342.614,36.
·Valor do saldo negativo disponível= (parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido): R$ 4.100.378,23.
Nas fls. 265 a 271 constam as parcelas confirmadas e não confirmadas:...”
Às fls. 298 e 299 o Relatório contou com a listagem das “Parcelas Confirmadas
Parcialmente ou Não Confirmadas” das retenções na fonte e das estimativas. O resultado para as
retenções foi o seguinte:

Para as estimativas foi o seguinte:

Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.242 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900076/2016-11
7
Assim, a discussão se limita aos valores relativos à retenção na fonte.
Dentre os motivos para a confirmação parcial ou não confirmação das retenções,
tem-se retenções parcialmente comprovadas com outro CNPJ, retenções não comprovadas,
retenções comprovadas parcialmente, retenção confirmada com outro código de receita (fls. 268-
270).
A DRJ julgou pela procedência parcial da Manifestação da Inconformidade,
entendendo que não seria necessária a realização de diligência, uma vez que os documentos
constantes no “processo” seriam suficientes para seu exame e que o momento para apresentação
de documentos se daria na Manifestação de Inconformidade e que este momento já teria passado
e que sobre os valores retidos, a DRJ define que sua comprovação deve ser feita nos termos do
art. 55 da Lei 7.450/85 e do art. 943, § 2o do RIR/99. Fundamentou ainda que notas fiscais ou
outros documentos não devem ser aceitos, uma vez que a lei define quais documentos devem
comprovar as retenções.
Aduziu que a DRJ consultou os sistemas da Receita por força do Princípio da
Verdade Material. Depois do exame o Órgão julgador concluiu que não haveria de ser feita
qualquer alteração no Despacho Decisório. Quanto à parte da estimativa que não foi homologada,
deve ela integrar a apuração do direito creditório, com base no Parecer Normativo Cosit no
02/2018.
A DRJ entendeu que seria desnecessária a conversão do julgamento em diligência,
uma vez que os documentos constantes no “processo” seriam suficientes para seu exame.
Ademais o momento para apresentação de documentos, em seu entendimento, teria transcorrido
com o término do prazo para apresentação da Manifestação de Inconformidade (fl. 302).
Entendeu também o Órgão julgador que não houve a confirmação dos valores no
sistema e que os documentos hábeis para a comprovação seriam apenas os previstos no art. 943
do RIR/99 e no art. 55 da Lei 7.450/85 (fl. 303). Concluíram os julgadores que as planilhas juntadas
pela Recorrente, elaboradas por ela, de maneira livre, e a informação das retenções na DIPJ não
serviriam como prova para o direito creditório.
Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, alegando a
nulidade do Acórdão pela não consideração dos documentos apresentados, afirmando que as
retenções podem ser confirmadas pelas DIRFs apresentadas pelas fontes pagadoras e pelas DARFs
recolhidas, contudo, exigiu que a Recorrente apresentasse documentação para tanto.
Alega a Recorrente que juntou documentos que comprovam sua pretensão. Juntou
relatórios detalhados, que identifica os valores. Tais valores poderiam ser ainda confirmados nas
faturas acostadas aos autos. Os valores foram informados na DIPJ. Os valores estão refletidos na
contabilidade. Caberia à autoridade verificar se os créditos alegados obedecem às premissas legais
e sua certeza e liquidez. A Recorrente não poderia ser prejudicada em virtude de atuação das
fontes pagadoras. Cita a súmula 143 do CARF, bem como jurisprudência administrativa.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.242 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900076/2016-11
8
Requereu a conversão em diligência. Citou o art. 37 da IN no 1.234/12, que dispõe
que o órgão ou entidade que efetuar a retenção deverá fornecer o comprovante de retenção, à
pessoa jurídica beneficiária do pagamento. Afirma que não foram disponibilizados os referidos
documentos. Sobre o erro de preenchimento dos CNPJs, este não afeta seu direito ao crédito. A
Fazenda poderia fazer tal verificação.
Com relação à preliminar de nulidade de acordão da DRJ entendeu que restou
superada em face da determinação de diligência no presente caso, conforme será abaixo
abordada.
Afirmou a Recorrente que não há apontamento de qualquer motivo concreto, de
fato ou de direito, capaz de refutar a certeza ou liquidez do crédito pleiteado. O indeferimento se
deu em razão da DRJ ter ignorado os documentos apresentados. No entendimento da Recorrente,
tendo em vista que a maioria das retenções foi realizada por órgãos da administração pública,
seria o caso de realizar diligência para exigir os comprovantes dos órgãos competentes.
Afirma que juntou documentos que comprovariam sua pretensão, de forma a
esclarecer dúvidas. Cita a súmula 143 do CARF, bem como jurisprudência administrativa. Sobre o
erro de preenchimento do CNPJ, afirmou que este não afeta seu direito ao crédito.
Na Sessão de 19 de setembro de 2023 esta 2a Turma Ordinária 1a da 4a Câmara
Seção de Julgamento proferiu a Resolução no 1402-001.783 convertendo o julgamento em
diligência apresentando os seguintes fundamentos os quais acolho como razões de decidir:
20. Concluíram os julgadores que as planilhas juntadas pela Recorrente, elaboradas por ela,
de maneira livre, e a informação das retenções na DIPJ não serviriam como prova para o
direito creditório.
21. Contrário ao entendimento da DRJ, o CARF já se pronunciou sobre a comprovação de
retenções na fonte, a qual pode ser feita de outras formas, nos termos da Súmula CARF no
143, que dispõe que a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, outros documentos são aceitáveis e bem-vindos para a comprovação com base no
Princípio da Verdade Material.
22. Por sua vez, a Recorrente afirmou que os documentos juntados comprovam seu direito,
bem como os lançamentos em DIPJ. Alega que os relatórios especificariam as retenções.
Sustenta que deveria haver a conversão do julgamento em diligência para que as fontes
pagadoras pudessem ser intimadas para apresentar os comprovantes.
23. Efetivamente foram juntados aos Autos relatórios elaborados pela Recorrente. Tais
documentos são constituídos em sete planilhas do Excel, lançados livremente pela
Recorrente. Conjuntamente foram juntadas notas fiscais, às fls. 50-212.
24. Sobre os relatórios, inicialmente é de enfatizar que eles foram elaborados livremente
pela Contribuinte, ou seja, foram números lançados pela mesma em documento ser valor
legal fiscal ou comercial propriamente dito. Apesar de poderem ser levados em conta para
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.242 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900076/2016-11
9
comprovação, especialmente para apontar indícios, seu valor probatório é reduzido. De
qualquer sorte, a análise dos relatórios não leva a uma conclusão sobre o direito da
Interessada. Isto porque não foi possível fazer uma correlação dos números lançados nas
planilhas com os valores constantes no DD.
25. As três primeiras planilhas, denominadas “IRRF sistema CCS”, “IRRF sistema UE” e “IRRF
sistema UE Migrados” contêm respectivamente 14.808 linhas com dados, 1.856 linhas com
dados e 913 linhas com dados. Levando em conta que o DD indica 79 linhas de dados sobre
retenções confirmadas parcialmente ou não confirmadas, fica inviável o exame nestes
termos. As outras quatro planilhas apresentadas tratam somente das retenções da
Embrapa. Ao pesquisar os valores da tabela do Despacho Decisório, que dizem respeito ao
CNPJ da Embrapa, no 00.348.003/0011-92 (fl. 268, abaixo), na maior planilha elaborada
pela Recorrente, denominada Cliente-Embrapa CCS, não foi possível encontrar os mesmos
valores.

26. O mesmo ocorre com as notas fiscais juntadas. Todas elas dizem respeito à Embrapa,
em apenas quatro CNPJs, os de no 00.348.003/0090-96, no 00.348.003/0012-73, no
00.348.003/0108-50 e no 00.348.003/0011-92. Lembra-se que mesmo que elas trouxessem
comprovação sobre as retenções dos quatro CNPJs, a lista constante no DD tem setenta e
novo CNPJs. Destaca-se também que todos os valores analisados pela DRF foram os
indicados em DCOMP pela Requerente.
27. Em suma, ainda que tenha havido esforço para encontrar os montantes de retenção na
fonte nas planilhas apresentadas, não foi possível fazê-lo, pois a Contribuinte não
apresentou documentos verificáveis.
28. Quanto aos lançamentos na DIPJ, a exemplo da Súmula CARF no 164, que dispõe que a
retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação, também não se constitui como meio probatório pleno.
29. Até poderia haver a intimação de todas as fontes pagadoras, para que elas
apresentassem os comprovantes de rendimento, contudo, e à vista do art. 373 do CPC,
entendese que primeiramente tem a Contribuinte o dever de comprovar o seu direito,
inclusive, por meio da abrangência do âmbito probatório previsto pela Súmula no 143. Não
se pode entender que por ser difícil tal comprovação, tomada a complexidade do instituto
da retenção na fonte, automaticamente se transfira o ônus da prova à Autoridade fiscal.
Como visto, a Requerente alega ter as informações e tem registros, conclui-se, contudo, que
não foram organizados e nem os corretos trazidos, mas há registro. Desta forma, deve a
Interessada organizá-los de forma a demonstrar seu direito.
30. Tendo em vista este contexto e que há indícios da existência do crédito alegado, com
base no art. 29 do Dec. 70.235/72, bem como no Princípio da Verdade Material, deve ser o
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.242 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900076/2016-11
10
julgamento convertido em diligência, especialmente para que a Requerente esclareça
precisamente a origem do seu eventual crédito.
VI. Conclusão
31. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário para converter o
julgamento em diligência, de forma que os Autos sejam remetidos à Unidade de origem,
para que sejam tomadas as seguintes medidas:
a. Seja a Recorrente intimada a juntar, se reputar que deve, quaisquer documentos que
entenda necessários para a comprovação de seu crédito, a exemplo de notas fiscais, livros
fiscais e comerciais, extratos bancários com o recebimento do valor sem a retenção, faturas
e/ou outros. Para a juntada deve ser concedido o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis pelo
mesmo período, a requerimento;
b. No mesmo período do item anterior, a Interessada deve indicar de forma clara e precisa,
com apontamento exato de páginas e valores, em que documentos e como se
comprovariam os créditos que alega existentes, fundamentando, inclusive, de acordo com o
motivo do não reconhecimento da retenção;
c. Havendo resposta, deve a Autoridade fiscal analisá-la, confrontando-a com a
documentação constante nos Autos, e elaborar Relatório de diligência circunstanciado e
conclusivo sobre a existência ou não do crédito.
32. Pode a Autoridade fiscal utilizar toda a documentação que entender necessária, sem
prejuízo de intimar a Requerente ou terceiros, para que apresentem documentos adicionais
ou prestem informações. Deve ainda a Autoridade fiscal juntar aos presentes Autos todos os
documentos que entender importantes ao esclarecimento dos fatos e das alegações. Após a
elaboração do parecer, deve a Recorrente ser intimada a se manifestar, se assim entender,
no prazo de 30 (trinta) dias. Em não havendo atendimento à intimação, retornem os Autos
para julgamento.
Portanto, esta turma já havia decidido no sentido de não intimar todas as fontes
pagadoras neste momento, uma vez que, como visto acima, o âmbito probatório se estende com a
Súmula no 143, não sendo o caso de atender a petição de fls. 419 a qual solicita, após ter sido
concluída a diligência, que oficiem os órgãos públicos em comento, exigindo-lhe os informes de
rendimento com a comprovação dos valores retidos na fonte, possibilitando o reconhecimento dos
créditos provenientes de saldo negativo informados na DCOMP em voga.
Com isso, ou autos foram encaminhados para diligência.
Às fls. 406 a 413 consta Despacho de Diligência, reconhecendo parte do crédito da
Recorrente nos seguintes termos, os quais adoto como razão de decidir:
5- Tendo em vista que os documentos até então juntados ao processo foram insuficientes
ao reconhecimento da integralidade das retenções do IRRF durante o anocalendário de
2006, foi emitido o TERMO DE INTIMAÇÃO RENDAPJ-RENDA-EQRAT4 n° 18.824/2023, nos
termos abaixo:
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.242 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900076/2016-11
11
1) Apresentar os comprovantes da totalidade das retenções do Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) relativas às fontes pagadoras abaixo relacionadas, durante o ano-calendário de
2006, tendo em vista divergências entre os valores informados na DCOMP em análise e os
informados na Declaração de Imposto Retido na Fonte (DIRF), pelas respectivas fontes
pagadoras, identificadas pelo número básico de seu CNPJ (englobando todos os
estabelecimentos da empresa), que geraram o reconhecimento parcial do direito creditório
pleiteado (valores não confirmados):
(...)
2- Na ausência dos comprovantes acima, o contribuinte deve apresentar as Livros Contábeis
(Diário e Razão) em que estejam identificadas as retenções do IRRF, nos valores totais
pleiteados na DCOMP em exame, relativas a cada fonte pagadora da tabela acima.
3- Caso os lançamentos contábeis não permitam identificar a retenção relativa a cada fonte
pagadora, devem ser apresentados livros auxiliares e/ou outros documentos que permitam
a perfeita identificação dos valores relativos às retenções efetuadas por cada fonte
pagadora. Em qualquer das hipóteses, os documentos apresentados devem destacar
claramente os valores retidos. O contribuinte deve elaborar planilha indicando os valores do
Imposto de Renda retido (IRRF) relativos a cada fonte pagadora, individualizados pelo
respectivo CNPJ, e as páginas relativas aos livros e/ou documentos apresentados em que
cada retenção pode ser vista. A planilha deve ser apresentada em “formatação excel”.
É facultado a apresentação de demais documentos/esclarecimentos que tornem inequívoco
o direito creditório pleiteado.
6- Passado o prazo para atendimento ao citado Termo, cujo atendimento foi prorrogado a
pedido da interessada, esta apresenta petição alegando que, por se tratar de retenções “em
sua “maioria” realizadas “por órgão da administração pública federal direta, a
responsabilidade pela disponibilização dos respectivos comprovantes recai exclusivamente
sobre os órgãos responsáveis pela retenção”.
7- Anexa também cópias do livro razão referentes à conta contábil “retenções IRPJ” em cuja
leitura se observa um emaranhado de números absolutamente insuficientes para a
comprovação do direito perseguido nestes autos. Sequer o histórico dos lançamentos
refletidos do Livro Diário, oferecem uma mínima associação entre os valores retidos, objeto
da presente contenda (elencados um a um no item 5 acima) e os respectivos lançamentos.
8- O contribuinte reanexa, ainda, planilhas anteriormente apresentadas, chamadas de
“Sistema CSS, Ue e Pegasus”, onde estão elencadas, dentre outras, diversas retenções
ocorridas durante o ano de 2006. Note-se também que não há qualquer correlação entre os
dados das planilhas e os lançamentos contábeis apresentados.
9- As retenções do IRRF são anualmente informadas à Receita Federal do Brasil pelo ente,
público ou privado obrigado à retenção, com a apresentação da Declaração de Impostos
Retidos na Fonte (DIRF). Tais informações também são apresentadas aos beneficiários dos
rendimentos pelas respectivas fontes pagadoras, o que não os desincubem da obrigação de
comprovação do efetivo valor retido já que aqueles, como uma das partes integrantes do
polo negocial são, inclusive, os que, no caso, detêm o monopólio do interesse de agir, na
busca e na efetiva comprovação do direito de deduzir do tributo devido, os valores retidos
em operações anteriores.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.242 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900076/2016-11
12
10- As DIRF não são apresentadas de forma centralizada, ou seja, cada estabelecimento1
(que paga os rendimentos e retem os tributos) apresenta uma DIRF para as operações
realizadas com cada estabelecimento com quem tenha realizado transações.
11- Nada obstante, em extração adicional relativa a cada CNPJ da tabela do item 5,
considerando a totalidade de seus estabelecimentos (matriz e filiais) bem como os
pagamentos realizados com a totalidade dos estabelecimentos da Light (matriz e filiais)
durante o ano-calendário em exame, ou seja 2006, apurei os valores adiante
apresentados. Estes valores estão registrados na coluna “DIRF extração DW” da tabela
apresentada no item seguinte.
12- Em seguida, os comparei com os valores compilados das três planilhas apresentadas
pelo contribuinte, obtendo a “Retenção Considerada” que tem por limite o menor valor
entre as duas apurações, deduzindo após, as retenções confirmadas no Despacho
Decisório3 (DD) emitido pela unidade preparadora e confirmado pela DRJ. Em referidas
apurações concluí haver direito creditório adicional a ser reconhecido ao contribuinte.
Veja-se a tabela abaixo:
(...)
Em razão do exposto, entendo deva ser considerado direito creditório adicional ao
contribuinte no valor de R$ 316.967,11, conforme critérios e informações acima.
Em função do resultado desta diligência, fica facultado ao contribuinte, a quem damos
ciência por meio de seu Domicílio Tributário Eletrônico, a apresentação de “razões
complementares”, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da referida ciência. A eventual
manifestação deve ser juntada eletronicamente ao processo no. 16682.900076/2016-11,
em meio digital, nos termos da Instrução Normativa RFB (INRFB) no. 2022/2021.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, afastar a
preliminar de nulidade da decisão da DRJ e dar parcial provimento ao recurso para ser
considerado direito creditório adicional ao contribuinte no valor de R$ 316.967,11, conforme
critérios e informações contidas no Despacho de Diligência de fls. 406 a 413.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 434
DF CARF MF
Original